Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A obscuridade ocorre quando o Juízo, ao prolatar a decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, incumbindo à parte interessada buscar o meio recursal pertinente para sanar sua irresignação com o julgado proferido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.